Tribunal: CARF
Processo: 12448.722987/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722987/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.870 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2008
CONCORDÂNCIA
COM
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO.
Havendo concordância com os fundamentos da decisão recorrida, faculta-se a
sua adoção, pelo Colegiado de Segundo Grau, como fundamentação da sua
própria decisão, nos termos do § 1o do inciso V do artigo 50 da Lei no 9.784, de
1999, bem como o inciso I do §12 do artigo 114 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 422/456) interposto em face do v. acórdão
de fls. 395/413, que julgou improcedente a impugnação de fls. 344/371 para o fim de manter a
exigência constante do lançamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) cujo
fato gerador ocorreu em 29.04.2008, nos termos constituídos no auto de infração de fls. 04/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722987/2013-70
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela parte interessada ao lançamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF, com fato gerador em 29/04/2008, incidente sobre ganho de
capital auferido por residentes ou domiciliados no exterior, valor tributável de R$
22.627.612,80. Foi lançado crédito tributário no montante de R$ 7.586.586,02 (sete milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dois centavos), assim
distribuído:

No Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 10/29, a autoridade lançadora expõe o
seguinte:
- Huguette Jeanine Maria Del Carmen Anita Rivier de Laroche, CPF no 059.970.257-
10, francesa, não residente no Brasil, por meio de seu procurador Geraldo Pereira, CRC/RJ no
068.012-0, declarou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no curso do procedimento
fiscal, que alienou à Saepar Serviços e Participações S/A, CNPJ no 03.979.930/0001-27,
18.856.344 ações da empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros - Salic, em
29/04/2008, pelo valor de R$ 19.233.470,88;
- a Sra. Huguette não é contribuinte no Brasil, visto que é francesa e reside na França
(fato confirmado pelo procurador Geraldo Pereira), não estando, portanto, obrigada aa
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, o que impedia a verificação
do custo de aquisição das referidas ações e das demais características da operação;
- a Sra. Huguette asseverou que o custo das ações em tela seria de R$ 4.148.395,68, de
acordo com o Contrato de Câmbio de Compra Tipo 03 (Transferência Financeira do Exterior)
no 08/025624 e o Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio, feito no Banco Central do Brasil,
ambos de 28/04/2008. Aduziu que a participação societária foi alienada na Bolsa de Valores e
que a legislação não obrigava a retenção na fonte de imposto de renda a título de ganho de
capital;
- em resposta a Termo de Intimação Fiscal exarado em 01/06/2012, a empresa Sul
América Companhia Nacional de Seguros - Salic apresentou os seguintes documentos: Livro
de Registro de Ações Nominativas no 11, Livro de Registro de Transferência de Ações
Nominativas no 08 e declaração confirmando que a Sra. Huguette possuía 18.856.344 ações
nominativas em 31/12/2007 e que todas as ações foram devidamente transferidas para a Cia
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC em 29/04/2008;
- da análise do Livro de Registro de Ações Nominativas no 11, constata-se que
6.798.484 ações da pessoa física fiscalizada foram adquiridas entre os anos de 1972 a 1988 e a
parte restante, ou seja, 12.057.860 ações, foi adquirida em 30/12/2002;
- as ações foram alienadas, em 29/04/2008, à Saepar Serviços e Participações S/A, por
intermédio de Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Sul América
Companhia Nacional de Seguros - Salic, por R$ 19.233.470,88 (vide nota de corretagem no
1.078 e extrato emitido pela corretora Unibanco Investshop);
- conclui-se que o Contrato de Câmbio de Compra e o Registro Declaratório
Eletrônico citados pela pessoa física fiscalizada não tratavam da aquisição das ações alienadas
e também não eram instrumentos hábeis para informar o respectivo custo de aquisição;
- o Contrato de Câmbio de Compra Tipo 03 (Transferência Financeira do Exterior) no
08/025624, de 28/04/2008, e o Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio, feito no Banco
Central do Brasil em 28/04/2008, não refletem a aquisição das 18.856.344 ações da Sul
América Companhia Nacional de Seguros - Salic, mas apenas o registro obrigatório no Banco
Central do Brasil, para fins de controle e acompanhamento do fluxo internacional de capitais.
Em outras palavras, não trata o caso concreto de aquisição de bem em moeda estrangeira, nos
termos do art. 24, §5o, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, mas de investimento em moeda
nacional, disciplinado pelos arts. 17 e 18 da Lei no 9.249/1995, os quais determinam que o
ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de
acordo com as regras aplicáveis aos residentes no país;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

- o sócio pessoa física residente que auferir ganho de capital na alienação de
participações societárias está sujeito ao pagamento de 15% de imposto de renda sobre o
referido ganho, conforme previsto no art. 21 da Lei no 8.981/1995;
- inaplicável o art. 690, II, do RIR/99, assim como a Portaria MF no 217/1987 e a
Portaria MF no 550/1994, posto que não disciplinam a apuração do custo de aquisição de
investimento em moeda nacional;
- com o objetivo de identificar o custo de aquisição da participação societária na Sul
América Companhia Nacional de Seguros - Salic, conforme art. 17 da Lei no 9.249/1995,
lavrou-se o Termo de Intimação datado de 14/01/2003, solicitando à Sra. Huguette o
demonstrativo do custo de aquisição das ações alienadas à Saepar e os documentos que
comprovem este custo;
- o procurador da intimada, disponibilizou os documentos necessários para
demonstrar, a seu juízo, a data e a forma de aquisição das ações em comento, de acordo com
quadro demonstrativo abaixo exposto:

- infere-se assim que as 18.856.344 ações da Sra. Huguette, posteriormente alienadas à
empresa Saepar, decorrem do recebimento de herança de sua mãe Maria Del Carmen Luisa S.
de Larragoiti de Rivier, de doação de seu pai Aléxis Félix Leon Fernand Rivier, de aumento do
capital social, de desdobramento ou agrupamento de ações e de incorporação das parcelas dos
patrimônios da Sul América Santa Cruz Seguros S/A, Sul América Participações S/A -
SULPAR, Sul América Participações S/A - SATMA e da STA Participações S/A;
- a liquidação simbólica das operações de câmbio, Contrato de Câmbio de Compra
Tipo 03 (Transferência Financeira do Exterior) no 08/025624, de 28/04/2008, sem qualquer
movimentação efetiva de moeda, já indica que as 18.856.344 ações da Sul América Companhia
Nacional de Seguros - Salic foram adquiridas em data anterior à 2008, não tendo, junto com o
registro efetuado no BACEN, qualquer reflexo na apuração do custo de aquisição da
participação societária, até porque não houve alteração da natureza do capital;
- o Ofício DESIG/GTSPA - 2008/543 deixa claro que a Sra. Huguette transferiu o
registro do investimento detido na Sul América Companhia Nacional de Seguros - Salic do
sistema RDE-IED (Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto) para
investimento em Portfólio, um dia antes da alienação, o que confirma que a aquisição das ações
não ocorreu em 28/04/2008. O valor que consta no Banco Central do Brasil decorre apenas de
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

uma avaliação efetuada pelos representantes da Sra. Huguette do valor de mercado das
18.856.344 ações. Explicando melhor, o registro no BACEN foi efetuado com o suporte no
preço médio do ativo cotado em bolsa no dia anterior à data de contratação do câmbio ou o
valor nominal apurado em balanço/balancete levantado até 60 dias antes da referida data
(contratação do câmbio), nos termos da orientação contida no Ofício
DECEG/GRTRJA/COAUT 40-0056/2005, do BACEN;
- a Sul América Companhia Nacional de Seguros - Salic foi fundada em 05/12/1895
por Dom Joaquim Sanchez de Larragoiti, membro da família da mãe da Sra. Huguette.
Considerando que as ações em comento estão no poder da família da Sra. Huguette há
aproximadamente 100 (cem) anos, não resta dúvida que o investimento realizado precisa ser
classificado como investimento externo direto, posto que se configura como participação
permanente em empresa no país, ou participação com ânimo de permanente, detida por
investidor não-residente, pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no
exterior, mediante a propriedade de ações ou quotas representativas do capital social de
empresas brasileiras;
- outra característica do investimento externo direto, presente no caso concreto, é a
aquisição fora dos mercados organizados de balcão e bolsa de valores. No RDE-IED Manual
do Declarante, constam os seguintes esclarecimentos:

- acrescente-se que o citado registro no BACEN não tem o poder de caracterizá-lo
para fins tributários como investimento de portfólio, ainda que o produto da alienação tenha
sido utilizado para diversas operações posteriores na bolsa de valores. É sabido que inexiste
nessas regras do BACEN, ou em outras do ramo do direito econômico, qualquer elemento que
implique imposição de qualquer obrigação tributária, principal ou acessória, no que tange à
movimentação de capitais estrangeiros no País, e , que, no caso em análise, pudesse servir de
supedâneo para a fixação de critério de apuração de valor tributável referente a ganhos de
capital auferidos por domiciliados no exterior;
- conclui-se que a referida participação societária se caracteriza como investimento
estrangeiro direto a tributação acatar o preceituado nos arts. 17 e 18 da Lei no 9.249/1995; ,
devendo
- verifica-se que a alienante não foi capaz de comprovar o custo relativo a cada
operação de aquisição das ações em tela, que depende de documentos não apresentados à
fiscalização. Seria necessário demonstrar toda a evolução, quantitativa e financeira, da
participação da acionista Huguette Jeanine Maria Del Carmen Anita Rivier de Laroche no
quadro societário da Sul América Companhia Nacional de Seguros, através de memórias de
cálculos, registros societários e contábeis pertinentes, acompanhados da respectiva
documentação de suporte. Como exemplo, não foram fornecidos os contratos de doação, ou
outros elementos de prova das operações de aquisição de ações do Sr. Aléxis Felix Leon
Fernand Rivier, e a prova disponibilizada alusiva à herança da Sra. Maria Del Carmen Luisa S.
do Larragoiti de Rivier é insuficiente para comprovar o custo de aquisição da participação
societária. Observe-se ainda que a mera apresentação das atas das assembléias gerais não é
prova suficiente do custo de aquisição das ações distribuídas em decorrência do aumento de
capital, posto que era necessário demonstrar a origem dos valores incorporados;

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

- importa destacar que a comprovação em comento era factível, bastava somente que a
alienante, ainda que por intermédio de seus procuradores no Brasil, diligenciasse objetivando
demonstrar o valor das aquisições das ações. Ademais, não se aplica o art. 26, §4o, I, da
Instrução Normativa no 208/2002, já que restou demonstrado que o valor do capital registrado
no BACEN não tem qualquer vínculo com a aquisição das ações;
- considerando que as ações em comento foram alienadas, em 29/04/2008, à Saepar
Serviços e Participações S/A, CNPJ 03.979.903/0001-27, por meio da Oferta Pública de
Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Sul América Companhia Nacional de Seguros, e
em decorrência das verificações preliminares determinadas pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 06.1.85.00-2013-00010-1, foi encaminhado à empresa Termo de Início de
Fiscalização exarado em 28/01/20003, informando-a do início da ação fiscal referente ao IRRF
do ano-calendário 2008, intimando-a a apresentar:
1. Demonstrativo de Apuração de Ganho de Capital referente à aquisição das
18.556.344 ações da empresa SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS - SALIC, de HUGUETTE JEANINE MARIA DEL CARMEN ANITA
RIVIER DE LAROCHE, portadora do CPF no 059.870.257-10.
2. Documentos que comprovem o ganho de capital apurado conforme o item anterior,
em especial o custo de aquisição das ações (por exemplo: formal de partilha, atas das
assembléias que decidiram por aumento de capital, contratos de doação e/ou
declaração de rendimento do doador).
3. Comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte devido.
- em resposta à intimação, a empresa afirmou que a aquisição das ações ocorreu
mediante leilão de Oferta Pública de Aquisição, realizado, em 29/04/2008, na Bolsa de
Valores, como determina a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em especial a Instrução
CVM no 361/2002. Alegou que nas operações em Bolsa de Valores não se pode realizar
qualquer retenção no preço pago aos alienantes, quer residentes no Brasil ou no exterior.
Afirmou que o art. 16 da Medida Provisória no 2.189-49/2001 e os arts. 29 e 30 da
Instrução Normativa SRF no 208/2002 dispensam a retenção na fonte do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital nas operações realizadas por investidores não residentes
com registro de investimento estrangeiro na forma da Resolução BACEN no 2.689/2000. Aduz
que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, nos termos do art. 66, §2o,
da Instrução Normativa RFB no 1.022/2012, seria do representante no país do investidor a que
se refere o art. 3°, inciso I, da Resolução BACEN no 2.689/2000;
- não assiste razão à empresa, porque o investimento em análise merece ser
qualificado como investimento estrangeiro direto e, ainda que por opção tenha sido alienado
em Bolsa de Valores, a tributação deve respeitar o art. 18 da Lei no 9.249/1995;
- não se aplica ao caso o disposto no art. 16 da MP no 2.189-49/2001 e nos arts. 29 e
30 da IN SRF no 208/2002, pois tais dispositivos tratam dos ganhos líquidos em renda variável
auferidos por não residente no Brasil. Da mesma maneira, a norma do art. 66, §2o, da IN RFB
no 1.022/2010 versa sobre a responsabilidade do representante no país do investidor residente
ou domiciliado no exterior a que se refere a Resolução BACEN no 2.689/2000 exclusivamente
em relação aos tributos incidentes sobre ganhos líquidos em renda variável;
- aplica-se ao presente caso o art. 26 da Lei no 10.833/2003, que dispõe que o
adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, fica responsável pela
retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que se refere
o art. 18 da Lei no 9.249/1995, auferido por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior que alienar bens localizados no Brasil. O art. 725 do RIR/99 determina
que caso a fonte pagadora não faça a retenção do imposto de renda na fonte a que está
obrigada, independentemente do motivo, o rendimento colocado à disposição da pessoa física
do beneficiário será considerado líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo,
assumindo a fonte pagadora o ônus do tributo;
- competia à adquirente das ações, no caso a empresa SAEPAR Serviços e
Participações S/A, proceder ao reajuste da base de cálculo, de acordo com o que reza o art. 20
da Instrução SRF no 15/2001, e efetuar o recolhimento do tributo devido;

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

- constatou-se que a SAEPAR estava ciente que a Sra. Huguette não residia no Brasil,
pois, além dos laços familiares com os principais dirigentes da SAEPAR, a alienante era
acionista à época da empresa. Ademais, das 31.899.909 ações ordinarias da empresa Sul
América Companhia Nacional de Seguros - Salic adquiridas no mencionado leilão, 18.856.344
ações (59,11%) pertenciam à Sra. Huguette, demonstrando a relevância da operação para a
adquirente. Cumpre mencionar o item 3.3 do Edital da Oferta Pública que trata da necessidade
do acionista se habilitar, isto é, identificar-se para participar do leilão, e o item 9.2 que informa
a existência de uma relação nominal de todos os acionistas da mencionada empresa com os
respectivos endereços e quantidades de ações;
- segue a legislação de suporte da apuração do ganho de capital alusivo à alienação de
bens situados no Brasil realizada por não residente: arts. 682, inciso I, e 685, inciso I, alíneas
"a" e "b", do RIR/99; art. 18 da Lei no 9.249/1995; e arts. 26 e 27, incisos I e II, da Instrução
Normativa no 208/2002;
- a responsabilidade da retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital a que se refere a norma do art. 18 da Lei no 9.249/1995 é do adquirente,
conforme dispõe o art. 26 da Lei no 10.833/2003;
- a Receita Federal entende que a alienação de participação societária em empresa no
Brasil, caracterizada como investimento estrangeiro direto, por não se tratar de investimento de
portfólio, deve ser tributada como ganho de capital conforme art. 18 da Lei no 9.249/1995,
ainda que por opção do investidor tenha sido alienada em bolsa de valores. Segue trecho da
Solução de Consulta Interna Cosit no 10, de 22 de março de 2004:
6. Como é sabido, até 1962, não se podia falar da existência de um estatuto ou de um
regime do capital estrangeiro no Brasil. Somente com a edição da Lei no 4.131, de 3
de setembro de 1962, conhecida como a Lei do Capital Estrangeiro, modificada pela
Lei no 4.390, de 29 de agosto de 1964, foram claramente estabelecidos alguns
conceitos e definidos a forma de tratamento do capital estrangeiro em diversas
situações,
inclusive
um sistema
de
registro
do
capital
estrangeiro
na
Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) do Banco do Brasil.
7. Esse sistema de registro é de grande importância para os investidores não
residentes, por conta da suposta garantia de remissibilidade que o mesmo confere aos
seus titulares, ou seja, uma vez registrado o investimento, o não residente pode
acessar os mercados de câmbio para realizar remessas ao exterior de recursos
relacionados com o investimento objeto do registro. Quando da reforma do Sistema
Financeiro Nacional, a Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, estabeleceu novos
atributos relacionados ao investimento estrangeiro para os dois organismos recém
criados, o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (Bacen).
A maior importância da regulamentação cambial para os investimentos estrangeiros
reside no fato de que determinados tipos de investimento, com sistemáticas específicas
estabelecidas pela regulamentação, devem ser realizados usando preferencialmente
certas formas de transferência de recursos, pois assim o investidor não-residente terá
acesso a alguns benefícios, inclusive tratamentos fiscais mais favorecidos.
8. O investimento por não-residente é admitido na maior parte das atividades
econômicas, não impondo nossa legislação grandes restrições à participação do
capital estrangeiro na economia nacional, restando apenas alguns limitadores em
atividades econômicas específicas.
9. O instrumento básico de controle e acompanhamento do fluxo internacional de
capitais, - envolvendo não apenas os investimentos diretos mas também as aplicações,
os empréstimos e a própria transferência de tecnologia - tem sido o registro no
Bacen.
9.1 Investimentos diretos são aqueles realizados na aquisição de participações em
sociedades sediadas no Brasil ou na concessão por não residentes de empréstimos e
financiamentos a residentes no País. Tais investimentos têm o caráter de participação
direta em determinado negócio e exposição a riscos bastante identificados.
9.2 Investimento de mercado ou de portfólio, que nos últimos anos veio adquirindo
uma importância extraordinária no conjunto de fluxos internacionais, são conhecidos
como Anexos da Resolução no 1.289, de 1987. Os Anexos I a IV eram dedicados a
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

investimentos no mercado de capitais e o Fundo de Renda Fixa Capital Estrangeiro
voltava-se aos investimentos de renda fixa. Caso um investidor quisesse modificar o
perfil de suas aplicações, os recursos deveriam sair do País para depois reingressar
em diferente modalidade de investimento, adequada as novas aplicações por ele
pretendidas, conhecido como câmbio simbólico, sempre registradas no Bacen.
Mecanismo de natureza diversa é o Anexo V, que permite às companhias abertas
sediadas no Brasil a negociar certificados de depósito de suas ações nos mercados
internacionais onde os mesmos possam ser admitidos, regulamentado pela Resolução
CMN no 1.827, de 1992.
10. Em fevereiro de 2000, um novo sistema foi introduzido em nosso País para
regular os investimentos de mercado, revogando os Anexos I e II, restando
inalterados os Anexos III, IV e V. A estrutura dessa nova sistemática de investimentos
de mercado está contida na Resolução CMN no 2.689, de 2000, que estabeleceu
normas muito mais abrangentes para os registros efetuados no Bacen e também na
Comissão de Valores Mobiliários, que editou o seu próprio normativo, a Instrução
CVM no 325, de 2000.
11. Desse sumário retrospecto, não resta dúvida de que é o registro na autoridade
monetária que vai permitir o controle de entrada e saída de capital estrangeiro e
determinar a forma de tributação, inclusive utilização de incentivos fiscais. Assim o
investimento direto, na modalidade de participação societária, quando alienado fica
sujeito à tributação com base no art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
que dispõe que o ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior
será apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País,
atualmente à alíquota de 15%.
12. Vale destacar que, regra geral, aplica-se ao investidor estrangeiro a mesma
forma de tributação prevista para o residente no País, exceção para os casos do
regime especial previsto nos arts. 39 e 40 da Instrução Normativa SRF no 25, de
2001, que alcançam apenas as operações efetuadas no mercado financeiro e de
capitais, registradas no Bacen por ocasião do ingresso dos recursos no País, nos
termos da Resolução CMN no 2.689, de 2000, não podendo ser estendidas a
investimento direto, na modalidade de participação societária.
13. Esclareça-se que o contribuinte não tem dúvida de que a regra prevista no item 12
não se aplica ao caso ora examinado por inobservância das normas do Conselho
Monetário Nacional. O que ele discorda é da tributação conforme disposto no item
11, defendida pela SRF e pelo Bacen, por terem sido as ações alienadas em bolsa de
valores. Cumpre destacar que, em se tratando de investimento direto, a alienação em
recinto bursátil é faculdade do contribuinte, principalmente nos momentos em que o
valor da ação supera o seu próprio valor patrimonial.
14. Acrescente-se por fim, a título de esclarecimento, que o ganho de capital auferido
por residente ou domiciliado no exterior, de que trata o art. 18 da Lei no 9.249, de
1995, está sujeito à retenção na fonte, a partir do mês de fevereiro de 2004, sendo
responsável o adquirente ou seu procurador, em conformidade com o art. 26 e o inc.
II do art. 93 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
- observando o disposto no art. 725 do RIR/1999, o rendimento será reajustado
conforme determinação contida no art. 20 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Elaborou-se abaixo o cálculo demonstrativo do ganho de capital apurado:

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

- aplica-se no presente caso a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996.
A Autuada impugna o lançamento, protestando pela juntada posterior de provas que
possa produzir, por qualquer dos meios admitidos em Direito, e requerendo que seja exonerado
da exigência tributária contestada. Como fundamento de sua defesa, a Impugnante cita a
legislação reguladora da tributação sobre ganho de capital auferido por investidor não
residente, a saber: arts. 682, inciso I, 684, incisos I a III, 685, inciso I, alíneas "a" e "b", §§ 1o e
3o, 690, inciso II, 717 e 783, todos do RIR/99; art. 26 da Instrução Normativa SRF no
208/2002; art. 16, caput e § 2o, da Medida Provisória no 2.189-49/2001.
Após discorrer sobre a exigência fiscal e citar a legislação que, sob sua ótica,
disciplina a matéria em litígio, apresenta os seguintes argumentos em sua impugnação:
- o RIR/99 distingue o ganho de capital relativo a investimento registrado no BACEN
(art. 685, inciso I, alínea "a"), do ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos (art.
685, inciso I, alínea "b"). Determina que o segundo (ganho de capital auferido por residente ou
domiciliado no exterior), isto é, o não decorrente da alienação de investimento registrado no
BACEN, seja apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País
(art. 685, § 3o);
- resta claro que, quanto ao ganho de capital relativo a investimento registrado no
BACEN, o imposto só incidirá sobre a parcela que exceder o montante registrado naquela
autarquia na forma da Lei no 4.131/62, como investimentos ou reinvestimentos (art. 690, inciso
II);
- os ganhos de capital auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhados por residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se
às mesmas regras de tributação previstas para as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no
País (art. 684 do RIR/99), salvo se auferidos por investidores não-residentes em operações
financeiras nos mercados de renda fixa ou de renda variável no País, de acordo com as normas
e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), quando não estarão
sujeitos à tributação, de acordo com o art. 783, §§ 1o e 2o, inciso II, "a", do RIR/99 (art. 16 da
MP no 2.189-49/2001);
- o investimento adquirido pela Impugnante estava registrado no BACEN como
investimento externo em portfólio, sujeitando-se a sua alienação ao art. 16 da MP no 2.189-
49/2001;
- a Impugnante adquiriu em leilão público realizado em 29/04/2008 na Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA) as 18.856.344 ações da SALIC detidas pela vendedora
titular do registro de investimento estrangeiro em portfólio na forma da Resolução BACEN no
2.689/00 (Registro no 0800064), comprovado nos autos às fls. 54 e 157/158;
- se no exercício da competência privativa que lhe foi outorgada pelo inciso VII do art.
10 da Lei no 4.595/64, o BACEN, interpretando a legislação em vigor e as normas e condições
preconizadas pelo CMN, concedeu registro de capital estrangeiro em portfólio ao investimento
de titularidade da vendedora na Salic para fins de remissibilidade de rendimentos e do próprio
capital, em caso de liquidação da sociedade investida ou venda de investimento, não cabe à
Impugnante, ao adquirir esse investimento em bolsa de valores, questionar se aquela autarquia
deveria ou não efetuar tal registro, ou se negar a aplicar ao caso o comando inserto no art. 16
da MP no 2.189-49/2001, que estabelece textualmente hipótese de exclusão do crédito
tributário, devendo, portanto, ser interpretado literalmente, por força do inciso I do artigo 111
do CTN, em favor do investidor residente no exterior que realizar operações de renda variável
no País, de acordo com as normas e condições do CMN;
- o registro do investimento em apreço qualificou a vendedora como apta a efetuar
operações financeiras no Brasil de acordo com as normas e condições estabelecida pelo CMN,
apta, inclusive, a usufruir da isenção prevista no art. 16 da MP no 2.189-49/2001,
regulamentada no art. 40 da IN RFB no 25/2001, e nos arts. 29 e 30 da IN SRF no 208/2002;
- a alienação em bolsa não foi uma opção das partes, mas imposição legal para
cancelamento do registro de companhia aberta da Salic. É princípio básico da Lei das
Sociedades Anônimas que o cancelamento de registro da companhia aberta, tal como ocorreu
com a Salic, somente pode ocorrer mediante Oferta Pública de Aquisição (OPA), como impõe
o art. 4o, § 4o, da Lei no 6.404/76;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

- da mesma forma, regulamentou a matéria a CVM ao baixar a Instrução CVM no
361/2002, plenamente atendida no caso em exame, como se observa dos termos do Edital de
fls. 239/241;
- ao contrário do que imagina a autoridade lançadora, cuida-se de ganhos em operação
de renda variável auferidos por investidora não residente no Brasil;
- o autor do feito, arvorando-se em autoridade cambial e monetária, busca reclassificar
unilateralmente a natureza do investimento objeto do registro concedido pelo BACEN, para
tratá-lo como típico investimento externo direto (IED) e, via transversa, negar o efeito próprio
das negociações em bolsa de valores realizadas nas condições estabelecidas pelo CMN;
- o ilustre autuante cria condições à isenção do art. 16 da MP no 2.189-49/2001 que a
legislação tributária não criou, exigindo tributo não previsto em lei;
- segundo consta dos autos às fls. 144/155, o procurador da vendedora apresentou ao
autuante prova de que o registro do investimento externo em portfólio (registro no 0800064) se
processou ao amparo da autorização consubstanciada no Ofício DESIG/GTSPA/CHEFIA-
2008/543, de 28/04/2008, do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de
Gestão de Informação - DESIG, do BACEN, e somente se concretizou depois de efetuadas
"operações simultâneas de compra e venda de câmbio", representativas, respectivamente, da
saída dos recursos para o exterior a título de transferência unilateral de patrimônio (situação
então prevista no Título , Capítulo 8, Seção 2, Subseção 11 do RCMI, baixado pela Circular
BACEN no 3.280/2005) e do ingresso dos mesmos recursos no País a título de investimentos
externos em portfólio;
- essas operações sempre foram consideradas em todos os seus aspectos, inclusive no
que se refere aos valores que lhe são atribuídos em conformidade com os critérios adotados
pelo BACEN, produtoras dos efeitos jurídicos correspondentes aos seus registros escriturais,
tanto que sobre elas a administração tributária exigiu retenção e recolhimento da Contribuição
Provisória de Movimentação Financeira (CPMF), como ocorreu no presente caso, em que esta
contribuição foi devidamente paga. Cita-se ementa de decisão da Superintendência Regional da
Receita Federal na 7a Região Fiscal no Processo de Consulta no 230/07, sobre incidência da
CPMF nas operações de conversão em investimento de residente no exterior em empresas no
país, de participações societárias adquiridas de residente no Brasil, por residente no exterior;
- se o fisco sempre entendeu que os débitos e créditos escriturados nas contas
bancárias por efeito das "operações simultâneas de compra e venda de câmbio" produzem os
efeitos jurídicos e fiscais das operações que esses registros representam, não podem agora as
autoridades administrativas negar esses efeitos para, por mera interpretação, restringir o direito
do contribuinte quando a legislação de regência específica da matéria não o fez ao estabelecer
regra isencional aplicável ao investidor não-residente;
- merece ser reafirmado que o valor dos contratos de câmbio em questão foi definido
no despacho proferido pelo próprio BACEN, sendo inteiramente descabida, tendenciosa e
contrária à prova dos autos a alegação da fiscalização de que "o valor que conta do Banco
Central do Brasil decorre apenas de uma avaliação efetuada pelos representantes da Sra.
Huguette Jeanine Maria Dele Carmen Anita Rivier de Laroche do valor de mercado das
18.856.344 ações alienadas";
- a linha de argumentação da autoridade lançadora não sustenta a manutenção do
lançamento tal como foi concebido, pois, se, ao seu ver, o investimento detido pela vendedora
reveste a natureza de investimento externo direto, como consta no TVF, deveria aquela
autoridade ter observado o disposto no art. 26, § 4o, inciso I, da IN SRF no 208/2002, transcrito
no subitem 2.1.1 acima, que determina expressamente, e sem ressalvas, considerar o valor do
capital estrangeiro registrado no BACEN como custo de aquisição das participações societárias
a que se referir, jamais o custo de aquisição igual a zero adotado;
- abstraindo inteiramente o registro e o contrato de câmbio que formalizou o ingresso
dos recursos no País, o autor do procedimento fiscal exigiu provas adicionais do custo de
aquisição, quando o procurador da vendedora já lhe tinha apresentado todo o histórico das
aquisição do investimento desde a década de 1970. Portanto, ainda que plausibilidade houvesse
em desprezar o registro do capital estrangeiro no BACEN, o que se admite por amor ao debate,
não haveria como impor óbices ao reconhecimento de doações entre pai e filha regularmente
registradas no Livro de Registro de Acionistas da Companhia, especialmente porque, tratando-
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

se de doação e herança de pessoas físicas residentes no Brasil, a própria fiscalização tem acesso
aos valores informados das declarações de imposto de renda do doador e de cujus;
- os elementos exigidos pelo autuante encontram-se em poder da própria
Administração Tributária e, dado o tempo decorrido, o procurador da vendedora requereu cópia
à autoridade lançadora, nos termos do pedido de fls. 149/155. Se a fiscalização não atendeu ao
pedido porque a Receita Federal não mais possui esses elementos, tem-se materializada a
impossibilidade a que alude o caput do § 4o do artigo 26 da IN SRF no 208/2002, impondo-se a
aplicação do inciso I deste parágrafo, sem vislumbrar no seu enunciado limitações que ali não
estão escritas, porque são impertinentes;
- dentro da lógica de se exigir documentos adicionais sustentada no lançamento,
deixou o autuante de observar:
a) com relação às ações adquiridas por doação e herança, a regra de apuração de custo
de aquisição prevista para os residentes no País no artigo 16 da Lei no 7.713/88;
b) com relação às incorporações ao patrimônio da Salic "das parcelas dos patrimônios
da Sul América Santa Cruz Seguros S/A, Sul América Participações S/A - SULPAR, Sul
América Participações S/A - SATMA e da STA Participações S/A", que, no ano de 2002,
deram origem a 12.057.860 ações detidas pela vendedora (cerca de dois terços do valor
alienado), comprovadas pelas atas das assembléias gerais de fls. 210/222, os valores das ações
da Salic emitidas em favor da vendedora em decorrência desses eventos, posto que a origem
dos valores incorporados ao capital social está comprovada.
- ademais, todos os investidores não residentes que realizam operações em bolsa de
acordo com as normas e condições estabelecidas pelo CMN devem necessariamente atuar por
intermédio de representante legal autorizado pelo BACEN, por exigência expressa do art. 3o da
Resolução BACEN no 2.689/00;
- a legislação tributária exige a nomeação de representante no País que assuma a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações
realizadas por conta e ordem do representado estrangeiro, nos exatos termos do art. 66, § 2o, da
Instrução Normativa RFB no 1.022/2012. Logo, ainda que houvesse tributo a ser pago, o que se
admite apenas a título de argumentação, a responsabilidade exclusiva seria da fonte pagadora
ao residente no exterior, que é justamente o seu representante legal no Brasil, já que nenhum
pagamento em ambiente de bolsa pode ser realizado diretamente ao investidor estrangeiro.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 29/04/2008
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. RECINTO BURSÁTIL. INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
O ganho obtido na alienação de investimento estrangeiro direto deve ser tributado como ganho
de capital nos termos do art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, ainda que por opção do investidor
tenha sido alienado em bolsa de valores.
IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÃO NA FONTE. ADQUIRENTE
O adquirente fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovado o custo de aquisição do investimento, deve ser adotado o custo de aquisição
igual a zero.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 422/456, via
do qual reedita os argumentos lançados na sua impugnação fls. 344/371.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
cujo fato gerador ocorreu em 29.04.2008, levado a efeito pelas seguintes razões descritas nos
seguintes excertos do Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/29:
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL REFERENTE AO GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DA SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS - SALIC.
HUGUETTE JEANINE MARIA DEL CARMEN ANITA RI VIER DE
LAROCHE, CPF no 059.870.257-10, francesa, não residente no Brasil, por meio do seu
procurador GERALDO PEREIRA, CRC/RJ no 068.012-0, declarou à Secretaria da Receita
Federal no Brasil (RFB), no curso de procedimento fiscal, que alienou a SAEPAR
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 03.979.930/0001-27, 18.856.344 ações da
empresa SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - SALIC, em
29/04/2008, pelo valor de R$ 19.233.470,88.
Visto que a Sra. Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche não é
contribuinte no Brasil, já que é francesa e reside na França (de acordo com a procuração e os
demais documentos coletados no curso do procedimento fiscal), não estava, portanto, obrigada
à Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o que
impedia a verificação do custo de aquisição das referidas ações e as demais características da
operação.
Os documentos citados acima constam do processo (Documentos Diversos Outros -
Procedimento Fiscal Huguette Laroche).
Em resposta fornecida ao Termo de Início de Fiscalização, Huguette Jeanine Maria
del Carmen Anita Rivier de Laroche asseverou que o custo das ações da Sul América
Companhia Nacional de Seguros - SALIC seria de R$ 4.148.395,68, de acordo com o Contrato
de Câmbio de Compra Tipo 03 (Transferência Financeira do Exterior), no 08/025624, e o
Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio, feito no Banco Central do Brasil, ambos de
28/04/2008.
Aduziu ainda que a participação societária foi alienada na Bolsa de Valores e que a
legislação não obrigava a retenção na fonte de imposto de renda a título de ganho de capital.
Em 10/01/2012, complementando a resposta ao Termo de Início de Fiscalização, o
procurador Geraldo Pereira confirmou que a Sra. Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita
Rivier de Laroche nunca foi contribuinte no Brasil, já que é francesa e sempre residiu na
França.
Os documentos citados acima constam do processo (Documentos Diversos Outros -
Documentos Anexos Resposta TIF).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Objetivando corroborar os fatos descritos logo acima, procedemos à intimação da
empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC, CNPJ no 30.041.062/0001-09,
por meio de Termo de Intimação Fiscal exarado em 01/06/2012, com a seguinte demanda:
1. Apresentar os LIVROS DE REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
NOMINATIVAS, referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009.
2. Informar a quantidade de ações nominativas possuídas por HUGUETTE JEANINE
MARIA DEL CARMEN ANITA RI VIER DE LAROCHE, portadora do CPF n°
059.870.257- 10, em 31/12/2007, ratificando o que consta dos livros acima citados.
3. Informar as operações realizadas por HUGUETTE JEANINE MARIA DEL
CARMEN ANITA RI VIER DE LAROCHE, portadora do CPF n° 059.870.257-10, no
ano-calendário 2008, ratificando o que consta dos livros acima citado.
4. Disponibilizar os LIVROS DE REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
NOMINATIVAS referentes à aquisição das 18.856.344 ações ordinárias alienadas
por HUGUETTE JEANINE MARIA DEL CARMEN ANITA RI VIER DE LAROCHE,
portadora do CPF n° 059.870.257-10, no ano de 2008.
5. Apresentar declaração informando a data e natureza das operações alusivas à
aquisição das ações, ratificando o que consta dos livros acima citados.
O termo e a sua ciência em 06/06/2012 constam dos autos do processo.
Em 26/06/2012, a empresa apresentou o Livro de Registro de Ações Nominativas no
11, e o Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas no 08, bem como declaração
confirmando que Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche possuía
18.856.344 ações nominativas em 31/12/2007, e que todas as ações foram devidamente
transferidas para a CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - CBLC1 em
29/04/2008.
Por meio da análise do Livro de Registro de Ações Nominativas no 11, constatamos
ainda que 6.798.484 ações da pessoa física fiscalizada foram adquiridas entre os anos de 1972
a 1988. A parte restante, ou seja, 12.057.860 ações, foi adquirida em 30/12/2002.
Os documentos citados acima constam do processo (Documentos Diversos Outros -
Resposta SALIC).
Ademais, observa-se que as ações foram alienadas, em 29/04/2008, a SAEPAR
Serviços e Participações S/A, por intermédio da Oferta Pública de Aquisição de Ações
Ordinárias de Emissão da Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC, por R$
19.233.470,88 (vide ainda nota de corretagem n9 1078 e o extrato emitido pela corretora
Unibanco Investshop).
Concluímos, assim, que o Contrato de Câmbio de Compra e o Registro Declaratório
Eletrônico citados pela pessoa física fiscalizada não tratavam da aquisição das ações alienadas
e também não eram instrumentos hábeis para informar o respectivo custo de aquisição.
Com veremos, o Contrato de Câmbio de Compra Tipo 03 (Transferência Financeira
do Exterior), no 08/025624, de 28/04/2008, e o Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio,
feito no Banco Central do Brasil em 28/04/2008, não refletem a aquisição das 18.856.344
ações da Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC, mas apenas o registro
obrigatório no Banco Central do Brasil, para fins de controle e acompanhamento do fluxo
internacional de capitais2.
Em outras palavras, não trata o caso concreto de aquisição de bem em moeda
estrangeira, nos termos do art. 24, § 5o, da Medida Provisória no 2.158-35/20013; mas, decerto,
de investimento em moeda nacional, disciplinado pelos arts. 17 e 18 da Lei no 9.249/1995, os
quais determinam que o ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País:
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as pessoas
jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão os seguintes
procedimentos:
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, o
custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezembro desse
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

ano, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 1° de janeiro de 1996, não se
lhe aplicando qualquer correção monetária a partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao custo
de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção monetária.
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
No Brasil, o sócio pessoa física residente que auferir ganho de capital na alienação de
participações societárias por ele detidas está sujeito ao pagamento de 15% de imposto de renda
sobre o referido ganho, conforme previsto na Lei no 8.981/1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda,
à alíquota de quinze por cento.
Inaplicáveis, portanto, o art. 690, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda,
assim como a Portaria MF n9 217/1987 e a Portaria MF n°- 550/1994, posto que não
disciplinam a apuração do custo de aquisição de investimento em moeda nacional.
Desta forma, visando identificar o custo de aquisição da participação societária na Sul
América Companhia Nacional de Seguros - SALIC, conforme art. 17 da Lei no 9.249/1995,
solicitamos à Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche informações
adicionais.
Assim sendo, lavramos Termo de Intimação Fiscal em 14/01/2013, requerendo o que
segue:
[...]
2. Demonstrativo do custo de aquisição das 18.556.344 ações da empresa SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - SALIC, alienadas à empresa
SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em 29/04/2008.
3. Documentos que comprovem o custo de aquisição das ações (por exemplo: formal
de partilha, atas das assembleias que decidiram por aumento de capital, contratos de
doação e/ou declaração de rendimento do doador).
O termo e a ciência em 18/01/2013 constam do processo.
Em 15/02/2013, o procurador da intimada compareceu à sede da Secretaria da Receita
Federal do Brasil disponibilizando os documentos necessários para demonstrar, a seu juízo, a
data e a forma de aquisição das ações da empresa Sul América Companhia Nacional de
Seguros - SALIC, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo exposto, e os motivos de
direito que dispensariam a retenção na fonte do imposto de renda decorrente da operação em
estudo:

Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Infere-se assim que as 18.856.344 ações da Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita
Rivier de Laroche, posteriormente alienadas à empresa SAEPAR Serviços e Participações S/A,
decorrem do recebimento de herança de sua mãe MARIA DEL CARMEN LUISA S. DE
LARRAGOITI DE RIVIER; de doação de seu pai ALÉXIS FELIX LEON FERNAND
RIVIER; de aumento do capital social, desdobramento ou grupamento de ações e de
incorporação das parcelas dos patrimônios da Sul América Santa Cruz Seguros S/A, Sul
América Participações S/A - SULPAR, Sul América Participações S/A - SATMA e da STA
Participações S/A.
Os documentos apresentados constam do processo (Documentos Diversos Outros -
Resposta Huguette), inclusive o documento judicial alusivo à herança da Sra. Maria Del
Carmen Luisa S. de Larragoiti de Rivier, e as cópias das Assembleias Gerais (AGE).
Como adiantado alhures, o Contrato de Câmbio de Compra Tipo 03 (Transferência
Financeira do Exterior), no 08/025624, e o Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio,
efetuado no Banco Central do Brasil (BACEN), ambos de 28/04/2008, não refletem a aquisição
das 18.856.344 ações da Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC, mas só o
registro obrigatório e a regularização no BACEN, para controle e acompanhamento do fluxo
internacional de capitais4.
É interessante destacar que os recursos ingressados no país sujeitam-se a registro no
Banco Central do Brasil, efetuado de forma declaratória e por meio eletrônico. Compete ser
frisado ainda que o representante do investidor não residente será o responsável pelo registro
das operações. Outrossim, seu efeito declaratório significa que a veracidade das declarações é
de responsabilidade do investidor não residente, da empresa receptora do investimento no país
e de seus representantes legais, sujeitos eventualmente à revisão por parte do BACEN.
Ademais, a própria liquidação simbólica das operações de câmbio ora em comento,
sem qualquer movimentação efetiva de moeda, já indica que as 18.856.344 ações da Sul
América Companhia Nacional de Seguros - SALIC foram adquiridas em data anterior à 2008,
não tendo, junto com o registro efetuado no BACEN, qualquer reflexo na apuração do custo de
aquisição da participação societária, até porque, cumpre frisar, não houve alteração da natureza
do capital.
Observa-se ainda que o Ofício DESIG/GTSPA-2008/543 deixa claro que a Sra.
Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche transferiu o registro do
investimento detido na Sul América Companhia Nacional de Seguros — SALIC do sistema
RDE-IED (Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto) para investimento
em Portfólio, um dia antes da alienação, o que confirma que a aquisição das ações não ocorreu
em 28/04/2008.
Ou seja, a aquisição da referida participação societária não é contemporânea ao
Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio. Decerto, o valor que consta no Banco Central do
Brasil decorre apenas de uma avaliação efetuada pelos representantes da Sra. Huguette Jeanine
Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche do valor de mercado das 18.856.344 ações
alienadas.
Explicando melhor, o aludido registro no Banco Central do Brasil foi efetuado com
suporte no preço médio do ativo cotado em bolsa no dia anterior à data de contratação do
câmbio ou o valor patrimonial apurado em balanço/balancete levantado até 60 dias antes da
referida data (contratação do câmbio), nos termos da orientação contida no Ofício
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

DECEC/GTRJA/COAUT 40-0056/2005, do Banco Central do Brasil. Vale dizer, o valor que
consta em tais documentos não corresponde ao custo de aquisição da participação societária,
nos termos da legislação vigente que disciplina a tributação do ganho de capital na alienação de
bens e direitos no Brasil.
Por outro lado, impende deixar consignado que a Sul América Companhia Nacional
de Seguros de Vida - SALIC, primeira empresa do grupo Sul América, foi fundada em
05/12/1895 por DOM JOAQUIM SANCHEZ DE LARRAGOITI, membro da família da
mãe da Sra. Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche. Observa-se ainda
que ao longo da primeira metade do século XX, outras companhias se somaram ao grupo
permitindo assim sua atuação em diferentes segmentos de negócios5.
A empresa é controlada até os nossos dias pela família Larragoiti em associação com
o ING Group, o principal acionista minoritário. Sucederam-no na direção Antônio Sanchez de
Larragoiti, Antônio Sanchez de Larragoiti Jr, Beatriz Rosa Sanchez de Larragoiti Lucas e
Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas, herdeiro da quinta geração da família. O atual
presidente é Thomaz Cabral de Menezes. O presidente anterior, Patrick Antônio Claude de
Larragoiti Lucas, agora ocupa a função de Presidente do Conselho Administrativo.
Considerando ainda que as ações em comento estão no poder da família da Sra.
Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche há aproximadamente 100 (cem)
anos, não resta dúvida que o investimento realizado precisa ser classificado como investimento
externo direto, posto que se configura como participação permanente em empresa no país, ou
participação com ânimo de permanente, detida por investidor não-residente, pessoa física ou
jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior, mediante a propriedade de ações ou
quotas representativas do capital social de empresas brasileiras.
Outra característica do investimento externo direto, presente no caso concreto, é a
aquisição fora dos mercados organizados de balcão e bolsa de valores.
Para se certificar que o caso trata de alienação de INVESTIMENTO EXTERNO
DIRETO e não de INVESTIMENTO DE MERCADO OU DE PORTFÓLIO, cabe
transcrever parte do RDE-IED Manual do Declarante, no qual constam os seguintes
esclarecimentos:
Capítulo 1: Introdução
Fundamentos
Os investimentos externos diretos (IED) têm registro obrigatório no Banco Central do
Brasil determinado pela Lei 4.131, de 3.9.1962, e pela Lei 11.371, de 28.11.2006.
Esse registro é regulamentado pela Circular 2.997, de 15.8.2000.
Essa Circular define investimento externo direto, no artigo segundo, como "as
participações, no capital social de empresas no país, pertencentes a pessoas físicas
ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, integralizadas ou
adquiridas na forma da legislação em vigor, bem como o capital destacado de
empresas estrangeiras autorizadas a operar no país", excluindo, no artigo 10, "das
disposições desta Circular as participações societárias de investidores não-
residentes adquiridas nos mercados financeiro e de capitais, bem como os
rendimentos delas decorrentes, que constituam investimentos em portfólio regidos
por normas específicas, passíveis de registro no Bacen por meio de procedimentos e
transações próprias do SISBACEN". (grifamos)
Cumpre acrescentar que o citado registro no Banco Central do Brasil não tem o poder
de caracterizá-lo para fins de tributário como investimento de portfólio, ainda que o produto da
alienação tenha sido utilizado para diversas operações posteriores na bolsa de valores.
Fora que é sabido que inexiste nessas regras do BACEN, ou em outras do ramo do
direito econômico, qualquer elemento que implique imposição de qualquer obrigação
tributária, principal ou acessória, no que tange à movimentação de capitais estrangeiros no
País, e, que, no caso em análise, pudesse servir de supedâneo para a fixação de critério de
apuração de valor tributável referente a ganhos de capital auferidos por domiciliados no
Exterior.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Destarte, forçoso concluir que a referida participação societária se caracteriza como
investimento estrangeiro direto, e que ainda que por opção do investidor tenha sido alienada
em bolsa de valores, a tributação deve acatar o que rezam os arts. 17 e 18 da Lei no 9.249/1995.
Por outro lado, verifica-se que a alienante mencionada não foi capaz de comprovar o
custo relativo a cada operação de aquisição das ações acima mencionada. Com efeito, a devida
comprovação dos valores envolvidos depende de documentos não apresentados à fiscalização.
Decerto, necessário seria demonstrar toda a evolução, quantitativa e financeira, da
participação do acionista Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche no
quadro societário da Sul América Companhia Nacional de Seguros, através de memórias de
cálculos, registros societários e contábeis pertinentes, acompanhados da respectiva
documentação de suporte, nos termos da legislação tributária que trata da matéria em análise.
Como exemplo, não foram fornecidos os contratos de doação, ou outros elementos de
prova das operações de aquisição de ações do Sr. Aléxis Felix Leon Fernand Rivier. Assim
como o a prova disponibilizada, alusiva à herança da Sra. Maria Del Carmen Luisa S. de
Larragoiti de Rivier, é insuficiente para comprovar o custo de aquisição da participação
societária.
Observa-se ainda que a mera apresentação das atas das assembleias gerais não é prova
suficiente do custo das ações distribuídas em decorrência de aumento de capital, posto que era
necessário demonstrar a origem dos valores incorporados ao capital social, nos termos do
disposto nos arts. 130 e 135 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e
de bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses
bens (Lei n o 7.713, de 1988, art. 16, §29.
§1° No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na forma
do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ou apurados no ano de 1993, o custo de aquisição
é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou
acionista beneficiário (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 3°, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 75).
§2° O custo é considerado iguala zero (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, §4o):
1 - no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988, e nos anos
de 1994 e 1995;
11 - no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
III - quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste
artigo ou no anterior.
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 10, parágrafo único).
É importante destacar que a comprovação em comento era factível, ou seja, não se
tratava de prova impossível, bastava somente que a alienante, ainda que por intermédio de seus
procuradores no Brasil, diligenciasse objetivando demonstrar o valor de aquisição das ações.
Ademais, não se aplica o art. 26, § 4o, I, da Instrução Normativa no 208/2002, já que
restou demonstrado que o valor do capital registrado no BACEN, no presente caso, não tem
qualquer vínculo com a aquisição das ações, representando mera avaliação a valor de mercado.
Portanto, considerando que as ações em comento foram alienadas, em 29/04/2008, à
SAEPAR Serviços e Participações S/A, CNPJ 03.979.930/0001-27, por meio da Oferta Pública
de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Sul América Companhia Nacional de
Seguros; e em decorrência das verificações determinadas pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 06.1.85.00-2013-00010-1, foi encaminhado à empresa o Termo de Início de
Fiscalização exarado em 28/01/2013, informando-a do início da ação fiscal referente ao
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-calendário 2008, intimando-a a apresentar, no prazo de
20 (vinte) dias, o que segue:
1. Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital referente à aquisição das
18.556.344 ações da empresa SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS - SALIC, de HUGUETTE JEANINE MARIA DEL CARMEN
ANITA RIVIER DE LAROCHE, portadora do CPF ri° 059.870.257-10.
2. Documentos que comprovem o ganho de capital apurado conforme o item
anterior, em especial o custo de aquisição das ações (por exemplo: formal de
partilha, atas das assembleias que decidiram por aumento de capital,
contratos de doação e/ou declaração de rendimento do doador).
3. Comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte
devido.
O termo e a ciência em 30/01/2003 constam do processo.
Foi deferido pedido de prorrogação de prazo para atendimento do Termo.
Em resposta, a empresa afirmou que a aquisição das ações ocorreu mediante leilão de
Oferta Pública de Aquisição realizado, em 29/04/2008, na Bolsa de Valores, como determina a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em especial a Instrução CVM no 361/2002.
Em seguida, alegou que nas operações em Bolsa de Valores não se pode realizar
qualquer retenção no preço pago aos alienantes, quer residentes no Brasil ou no exterior.
Afirmou ainda que o art. 16 da Medida Provisória 2.189-49/2001 e os arts. 29 e 30 da
Instrução Normativa SRF no 208/2002 dispensam a retenção na fonte do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital nas operações realizadas por investidores não residentes
com registro de investimento estrangeiro na forma da Resolução BACEN no 2.689/2000.
Por fim, aduz que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, nos
termos do art. 66, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.022/2012, seria do representante no
país do investidor a que se refere o art. 39, inciso I, da Resolução BACEN no 2.689/2000.
A resposta consta dos autos do processo (Documentos Diversos Outros - Resposta
SAEPAR).
Não assiste razão à empresa, em primeiro lugar, porque o investimento em análise
merece ser qualificado como investimento estrangeiro direto, e ainda que por opção tenha sido
alienado em Bolsa de Valores, a tributação deve respeitar o art. 18 da Lei no 9.249/1995.
Vale dizer, o presente caso não segue o disposto no art. 16 da Medida Provisória
2.189-49/2001 e nos arts. 29 e 30 da Instrução Normativa SRF no 208/2002, pois tais
dispositivos tratam dos ganhos líquidos em renda variável auferidos por não residente no
Brasil.
Da mesma maneira, a norma do art. 66, § 22, da Instrução Normativa RFB no
1.022/2010 versa sobre a responsabilidade do representante no país do investidor residente ou
domiciliado no exterior a que se refere a Resolução BACEN no 2.689/2000 exclusivamente em
relação aos tributos incidentes sobre os ganhos líquidos em renda variável.
Cumpre observar que se aplica ao caso o art. 26 da Lei no 10.833/2003, que dispõe que
o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, fica responsável pela
retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que se refere
o art. 18 da Lei no 9.249/1995, auferido por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior que alienar bens localizados no Brasil.
Por outro lado, se é certo que não é possível realizar qualquer espécie de retenção no
preço pago aos alienantes, quer residentes no Brasil ou no exterior, nas operações em Bolsa de
Valores, também é certo que o art. 725 do RIR/1999 determina que caso a fonte pagadora não
faça a retenção do imposto de renda na fonte a que está obrigada, independentemente do
motivo, o rendimento colocado à disposição da pessoa física do beneficiário será considerado
líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo, assumindo a fonte pagadora o ônus do
tributo.
Isto é, competia à adquirente das ações, no caso a empresa SAEPAR Serviços e
Participações S/A, proceder ao reajuste da base de cálculo, de acordo com o que reza o art. 20
da Instrução Normativa SRF no 15/2001, e efetuar o recolhimento do tributo devido.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Por fim, constatamos que a SAEPAR Serviços e Participações S/A estava ciente que a
Sra. Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche não residia no Brasil.
Afinal, além dos laços familiares com os principais dirigentes da SAEPAR Serviços e
Participações S/A, a alienante era acionista à época da empresa, como se pode constatar pelos
documentos anexos ao processo, como os que se referem à operação de grupamento de ações
(Documentos Diversos Outros — Grupamento de Ações SAEPAR).
Ademais, apuramos que das 31.899.909 ações ordinárias da empresa Sul América
Companhia Nacional de Seguros de Vida - SALIC adquiridas por intermédio do mencionado
leilão, 18.856.344 ações (ou seja, 59,11%) pertenciam à Sra. Huguette Jeanine Maria del
Carmen Anita Rivier de Laroche, o que demonstra a relevância desta operação para a
adquirente.
Por fim, cumpre mencionar, além do item 3.3, que trata da necessidade do acionista se
habilitar, isto é, identificar-se para participação leilão, o item 9.2 do Edital da Oferta Pública de
Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Sul América Companhia Nacional de Seguros -
SALIC, o qual informa a existência de uma relação nominal de todos os acionistas da
mencionada empresa com os respectivos endereços e quantidades de ações.
____________________________________________________________________
1 A CBLC é responsável pelos serviços de guarda centralizada, compensação e liquidação das
operações realizadas nos mercados da BM&FBOVESPA, Segmento Bovespa (à vista,
derivativos, balcão organizado, renda fixa privada, etc.).
2 Registro Declaratório Eletrônico (RDE) é um sistema informatizado, estruturado em quatro
módulos: Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), Operações Financeiras (ROF),
Investimentos em Portfólio (PORTFOLIO) e Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). O RDE
permite aos interessados efetuar o registro de operações da área de capitais estrangeiros no país
e capitais brasileiros no exterior diretamente nos sistemas do Banco Central do Brasil. No
módulo RDE-IED são registrados os investimentos externos diretos em empresas brasileiras. O
que caracteriza um investimento direto é a intenção de permanência e a aquisição fora dos
mercados organizados de balcão e bolsa de valores. No módulo RDE-ROF são registradas
tanto as operações financeiras devedoras com o exterior (empréstimos, financiamentos,
arrendamentos) quanto aluguéis de equipamentos, afretamentos de embarcações e operações
sujeitas a averbação do INPI. No módulo RDE-Portfólio são registrados os investimentos
externos no mercado de capital, mercado financeiro, fundos de investimento e DRs (Depositary
Receipts). O módulo CBE é utilizado para a declaração anual dos bens e direitos no exterior,
superiores a limite estabelecido, pertencentes a residentes no país.
3 Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação ou
resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título,
em moeda estrangeira, será apurado de conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as
demais normas da legislação em vigor. [...] § 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de
alienação, liquidação ou resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua
quantidade convertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a
utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data
da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data do
recebimento de cada parcela [...]
4 Os investimentos externos diretos têm registro obrigatório no Banco Central do Brasil
determinado pela Lei nr2 4.131/1962 e Lei no 11.371/2006 e regulamentado pela Circular
2.997, de 15.8.2000 (revogada pela Circular 3.491, de 24.03.2010).
5Vide:
http://portal.sulamericaseguros.com.br/data/pages/FF8080811880059D011880060FAD007F.ht
m

8.O Recurso Voluntário renova as alegações deduzidas na impugnação de fls.
344/371, assim resumidas:
 O RIR/99 (i) distingue o ganho de capital relativo a investimento registrado no
BACEN (art. 685, inciso I, alínea “a”), do ganho de capital auferido na
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

alienação de bens e direitos (art. 685, inciso I, alínea “b”); e (ii) determina que
o segundo (ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no
exterior), isto é, o não decorrente da alienação de investimento registrado no
BACEN, seja apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos
residentes no País (art. 685, § 3o).
 Quanto ao ganho de capital relativo a investimento registrado no BACEN, o
imposto só incidirá sobre a parcela que exceder o montante registrado naquela
autarquia na forma da Lei no 4.131/62, como investimentos ou reinvestimentos
(art. 690, inciso II).
 Os ganhos de capital auferidos em operações realizadas em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas por residentes ou domiciliados no
exterior: (i) sujeitam-se às mesmas regras de tributação previstas para as
pessoas físicas residentes ou domiciliados no País (artigo 684 do RIR/99); (ii)
salvo se auferidos por investidores não residentes em operações financeiras
nos mercados de renda fixa ou de renda variável no País, de acordo com as
normas e condições estabelecidas pelo CMN, quando não estarão sujeitos à
tributação, de acordo com o artigo 783, §§ 1o e 2o, inciso II, alínea “a”, do
RIR/99 (artigo 16 da MP no 2.189-49/2001).
 O investimento adquirido pela Recorrente estava registrado no BACEN como
investimento externo em portfólio, sujeitando-se, portanto, a sua alienação ao
art. 16 da MP no 2.189-49/2001.
 a Recorrente adquiriu em leilão público realizado em 29.04.2008 na Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA), a totalidade das ações de emissão da
SALIC, que incluem, por óbvio, as 31.899.909 ações detidas pela Vendedora
titular de registro de investimento estrangeiro em portfólio na forma da
Resolução BACEN no 2.689/2000 (Registro no 0800064), comprovado nos
autos às fls. 54 e 157/158.
 O BACEN, interpretando a legislação em vigor e as normas e condições
preconizadas pelo CMN, concedeu registro de capital estrangeiro em portfólio
ao investimento de titularidade da Vendedora na SALIC para fins de
remissibilidade de rendimentos e do próprio capital, em caso de liquidação da
sociedade investida ou de venda do investimento, não cabe à Recorrente, ao
adquirir esse investimento em bolsa de valores, questionar se aquela autarquia
deveria, ou não, efetuar tal registro, ou se negar a aplicar ao caso do comando
inserto no artigo 16 da MP no 2.189-49/2001, que estabelece textualmente
hipótese de exclusão do crédito tributário (artigo 783, §§ 1o e 2o, inciso II, “a”,
do RIR/99), devendo desse modo ser interpretado literalmente, por força do
inciso I do artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN), em favor do
investidor residente no exterior que realizar operações de renda variável no
País, de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
 O registro do investimento em apreço qualificou a Vendedora como apta a
efetuar operações financeiras no Brasil de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo CMN, apta, inclusive, a usufruir da isenção prevista no
artigo 16 da MP no 2189-49/2001, regulamentada no artigo 40 da IN SRF no
25/2001 e nos artigos 29 e 30 da IN SRF no 208/2002.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

 É princípio básico da Lei das Sociedades Anônimas que o cancelamento de
registro de companhia aberta, tal como ocorreu com a SALIC, somente pode
ocorrer mediante Oferta Pública de Aquisição (OPA), como impõe o artigo 4o,
§4o da Lei no 6.404/76.
 Da mesma forma, por óbvio, regulamentou a matéria a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao baixar a Instrução CVM no 361/20027, plenamente
atendida no caso em exame, como se observa dos termos do Edital de fls.
239/241.
 Ao contrário do que imaginam as autoridades lançadora e julgadoras de
primeira instância, cuida-se, justamente, de ganhos em operação de renda
variável auferidos por investidora não residente no Brasil.
 Entender que o Custo de Aquisição do Investimento é igual a zero no caso
concreto é ato arbitrário de insubordinação hierárquica.
 O autor do feito, acompanhado pelos julgadores a quo, arvoraram-se em
autoridade cambial e monetária, buscando reclassificar unilateralmente a
natureza do investimento objeto do registro concedido pelo BACEN, para
tratá-lo como típico investimento externo direto (IED) e, via transversa, negar
o efeito próprio das negociações em bolsa de valores realizadas nas condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mais grave ainda, criam
condições à isenção do art. 16 da MP no 2.189-49/2001 que a legislação
tributária não criou e, consequentemente, exigindo tributo não previsto em lei.
 Segundo consta dos autos às fls. 144/155, o procurador da Vendedora
apresentou ao autuante prova de que o registro do investimento externo em
portfólio (Registro no 0800064) se processou ao amparo da autorização
consubstanciada
no
Ofício
DESIG/GTSPA/CHEFIA-2008/543,
de
28.04.2008, do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de
Gestão da Informação – DESIG (fls. 226/228), do BACEN, e somente se
concretizou depois de efetuadas “operações simultâneas de compra e venda de
câmbio” (fls. 55 e seguintes), representativas, respectivamente, da saída dos
recursos para o exterior a título de transferência unilateral de patrimônio
(situação então prevista no Título 1, Capítulo 8, Seção 2, Subseção 11 do
RMCCI, baixado pela Circular BACEN no 3.280/2005) e do ingresso dos
mesmos recursos no País a título de investimentos externos em portfólio.
 Essas operações sempre foram consideradas em todos os seus aspectos,
inclusive no que se refere aos valores que lhe são atribuídos em conformidade
com os critérios adotados pelo BACEN, produtoras dos efeitos jurídicos
correspondentes aos seus registros escriturais, tanto que sobre elas a
administração tributária exigiu retenção e recolhimento de Contribuição
Provisória de Movimentação Financeira (CPMF), como ocorreu no presente
caso, em que essa contribuição foi devidamente paga.
 Se o fisco sempre entendeu que os débitos e créditos escriturados nas contas
bancárias por efeito das “operações simultâneas de compra e venda de
câmbio” produzem os efeitos jurídicos e fiscais das operações que esses
registros representam, não podem agora as autoridades administrativas negar
esses efeitos para, por mera interpretação, restringir o direito do contribuinte
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

quando a legislação de regência específica da matéria não o fez ao estabelecer
a regra isencional aplicável ao investidor não residente.
 O valor dos contratos de câmbio em questão foi definido no despacho
proferido pelo próprio BACEN, sendo inteiramente descabida, tendenciosa e
contrária à prova dos autos a alegação do digno autuante de que “o valor que
conta no Banco Central do Brasil decorre apenas de uma avaliação efetuada
pelos representantes da Sra. Huguette Jeanine Maria Del Carmen Anita Rivier
de Laroche do valor de mercado das 18.856.344 ações alienadas” (fls. 6/7 do
TVF, às fls. 15/16 dos autos).
 Ao contrário do que pretende a fiscalização, não caberia à Recorrente
questionar a validade do registro concedido pelo BACEN a um investidor não
residente, para descontar imposto do preço estabelecido em uma operação
regular em bolsa de valores, especialmente porque, repita-se, o artigo 16 da
MP no 2.189-49/2001 não impõe requisito algum à isenção aplicável às
operações realizadas de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo
CMN.
 A linha de argumentação da autoridade lançadora não sustenta a manutenção
do lançamento tal como foi concebido, pois, se, ao seu ver, o investimento
detido pela VENDEDORA reveste a natureza de Investimento Externo Direto,
como consta no TVF, deveria aquela autoridade ter observado o disposto no
artigo 26, §4o, inciso I, da IN SRF n* 208/2002, que determina expressamente,
e sem ressalvas, considerar o valor do capital estrangeiro registrado na
BACEN como custo de aquisição das participações societárias a que se referir
(contrato de câmbio de fls. 55/57, no valor de 1.580.341,21 euros,
correspondente a R$ 4.148.395,68 na data do registro), jamais o custo de
aquisição igual a zero adotado.
 Mais absurdo em tudo isso é que, abstraindo inteiramente o registro e o
contrato de câmbio que formalizou o ingresso dos recursos no País, os
julgadores a quo se reportarem ao entendimento do autor do procedimento
fiscal para exigir provas adicionais do custo de aquisição, quando o
procurador da Vendedora já havia apresentado ao autor do feito todo o
histórico da aquisição do investimento desde a década de 1970, conforme
seguintes esclarecimentos e documentação juntada aos autos às fls. 155/228.
 Ainda que plausibilidade houvesse em desprezar o registro do capital
estrangeiro no BACEN, o que se admite apenas por amor ao debate, não
haveria como impor óbices ao reconhecimento de doações entre pai e filha
regularmente registradas no Livro de Registro de Acionistas da Companhia,
especialmente porque, tratando-se de doação e herança de pessoas físicas
residentes no Brasil, a própria Fiscalização tem acesso aos valores informados
nas declarações de imposto de renda de doador e de cujus.
 Note-se que os elementos exigidos para provar o custo de aquisição
encontram-se em poder da própria Administração Tributária e, dado o tempo
decorrido, deles o procurador da Vendedora requereu cópia à autoridade
lançadora, com amparo no artigo 37 da Lei no 9.784/99 e no inciso XXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal, conforme pedido apresentado à Fiscalização
às fls. 149/155.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

 Se a fiscalização não atendeu ao pedido daquele procurador porque a
Secretaria da Receita Federal não mais possui esses elementos, tem-se
materializada a impossibilidade a que alude o caput do § 4o do artigo 26 da IN
SRF no 208/2002, impondo-se a aplicação do inciso I deste parágrafo, sem
vislumbrar no seu enunciado limitações que ali não estão escritas, porque são
impertinentes.
 Por outro lado, dentro da lógica de se exigir documentos adicionais sustentada
no lançamento, deixou o autuante de observar: a) com relação às ações
adquiridas por doação e herança, a regra de apuração de custo de aquisição
prevista para os residentes no País no artigo 16 da Lei no 7.713/88; b) com
relação às incorporações ao patrimônio da SALIC “das parcelas dos
patrimônios da Sul América Santa Cruz Seguros S/A, Sul América
Participações S/A – SULPAR, Sul América Participações S/A – SATMA e da
STA Participações S/A”, que, no ano de 2002, deram origem a 12.057.860
ações detidas pela VENDEDORA (cerca de dois terços do total alienado),
comprovadas pelas atas das assembleias gerais de fls. 210/222, os valores das
ações da SALIC emitidas em favor da VENDEDORA em decorrência desses
eventos, mas nunca simplesmente alegar, de maneira vaga, que “a mera
apresentação das atas das assembleias gerais não é prova suficiente do custo
das ações distribuídas em decorrência de aumento de capital.
 Posto que era necessário demonstrar a origem dos valores incorporados ao
capital social, nos termos do disposto nos arts. 130 e 135 do Regulamento do
Imposto de Renda”, porque essas origens estão comprovadas, merecendo
reforma a decisão recorrida que se limita a repetir as alegações do autuante no
particular.
 Não se deve perder de vista que todos os investidores não residentes que
realizam operações em bolsa de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo CMN devem necessariamente atuar por intermédio de
representante legal autorizado pelo Banco Central do Brasil, por exigência
expressa do artigo 3o da própria Resolução BACEN no 2.689/00.
 A legislação tributária, de igual modo, exige a nomeação de representante no
País que assuma a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
tributárias decorrentes das operações realizadas por conta e ordem do
representado estrangeiro, nos termos do artigo 66, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.022/2012.
 Logo, ainda que houvesse tributo a ser pago, o que se admite apenas a título de
argumentação, a responsabilidade exclusiva seria da fonte pagadora ao
residente no exterior, que é justamente o seu representante legal no Brasil na
forma das normas acima, já que nenhum pagamento em ambiente de bolsa
pode ser realizado diretamente ao investidor estrangeiro.

9.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte, a qual passo a transcrever:

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade, por isso, dela
tomo conhecimento.
Ressalte-se que embora a Impugnante tenha protestado pela juntada posterior de
provas, não foram juntadas provas após a impugnação.
DA NATUREZA DO INVESTIMENTO
Primeiramente, para o deslinde do mérito, necessário se faz verificar se o investimento
da Sra. Huguette Jeanine Maria del Carmen Anita Rivier de Laroche ora em análise é
investimento externo direto, como afirma a autoridade fiscal, ou investimento externo em
portfólio, como defende a autuada.
Importa esclarecer que se caracteriza como investimento externo direto aquele
realizado por não residente na aquisição de participações em sociedades no Brasil, com ânimo
de permanência. Compulsando os autos do processo e conforme revelado no Termo de
Verificação Fiscal, confirma-se que a participação societária da Sra. Huguette Jeanine Maria
del Carmen Anita Rivier de Laroche, 18.856.344 ações da Sul América Companhia Nacional
de Seguros - SALIC, deve ser classificada como investimento externo direto, em especial pelos
seguintes motivos:
• a Sra. Huguette é francesa, reside na França e nunca foi contribuinte no Brasil;
• 6.798.484 ações foram adquiridas entre os anos de 1972 a 1988 e 12.057.680 ações
em 30/12/2002, conforme explicitado em quadro demonstrativo constante do
relatório acima; ou seja, as ações foram adquiridas bem antes da alienação da
participação societária para a Sra. Huguette há aproximadamente 100 (cem) anos;
• as ações foram adquiridas fora dos mercados organizados de balcão e bolsa de
valores;
• a aquisição da participação societária não é contemporânea ao Registro
Declaratório
Eletrônico
-
Portifólio.
Ademais,
da
leitura
do
Ofício
DESIG/GTSPA-2008/543, verifica-se que a Sra. Huguette transferiu o registro do
investimento detido na Sul América Companhia Nacional de Seguros - SALIC do
sistema RDE-IED (Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo
Direto) para investimento em portfólio um dia antes da alienação.
Esclareça-se que o Registro Declaratório Eletrônico - Portfólio feito no Banco Central
do Brasil em 28/04/2008, na véspera da alienação da participação societária, não tem o condão
de alterar a natureza do investimento. Ademais, a alienação das ações em recinto bursátil, nos
casos de investimento direto, é faculdade do contribuinte, principalmente quando o valor da
ação supera o seu próprio valor patrimonial. Ressalte-se que a transferência do registro do
investimento detido na Salic para investimento em portfólio, efetuada pelo Bacen, não vincula
a administração tributária, pois não ter caráter normativo, nos termos do art. 100 da Lei no
5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN).
Considerando a data de aquisição das ações (adquiridas antes de 2003), há que se
considerar escorreita a afirmação da autoridade fiscal de que o Contrato de Câmbio Tipo 3 no
08/025624, de 28/04/20008, e o Registro Declaratório - Portfólio, datado de 28/04/2008, não
refletem a aquisição das ações em tela, mas apenas o registro obrigatório no Banco Central do
Brasil, para fins de controle e acompanhamento do fluxo internacional de capitais. Repise-se
mais uma vez que o investimento encontrava-se registrado como investimento estrangeiro
direto até as vésperas da alienação que ora se discute. Do exposto, não se trata de investimento
em moeda estrangeira em ações em portfólio.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO
O investimento direto, na modalidade de participação societária, quando alienado fica
sujeito à tributação com base no art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o qual
dispõe que o ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e
tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País. Segue a transcrição do
citado artigo:
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

A impugnante alega que o § 3o do art. 685 do RIR/99 refere-se ao inciso I, alínea "b",
deste artigo. No entanto, está não é a melhor exegese, pois o § 3o traz dispositivo normativo
que faz referência ao caput do artigo, portanto aplicável aos incisos I e II, em sua integralidade.
Note-se que o § 3o do art. 685 do RIR/99, adota a redação do art. 18 da Lei no 9.249, de 1995.
Ademais, como já ficou corroborado quando da análise da natureza do investimento, não se
trata de investimento em moeda estrangeira.
Por se tratar de investimento estrangeiro direto, inaplicável ao caso o art. 16 da
Medida Provisória no 2.189-49/2001 - hipótese de exclusão do crédito tributário.
Descabida, portanto, a alegação de aplicação da norma ao caso interpretando-se
literalmente, por força do inciso I do artigo 111 do CTN, pois o fato gerador em discussão não
se sobsome a esta norma e sim ao disposto no art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, e, como
veremos, ao disposto no art. 21 da Lei no 8.981, de 1995.
Importante ressaltar que a verificação da ocorrência do fato gerador deve ser pautada
na situação fática, na real natureza da operação. Nota-se que as ações foram adquiridas no
curso de 30 anos e o registro no BACEN tinha a natureza de investimento externo direto. A
transferência para registro de investimento em portfólio, às vésperas da alienação, não pode ser
utilizado como critério para definir a natureza da operação, ainda mais quando todo o histórico
da aquisição das ações demonstra a natureza de investimento externo direto. Ademais, a
autuada, como demonstrado no termo de verificação, tinha conhecimento da natureza do
investimento da Sra. Huguette, que representou mais de 50% das ações adquiridas na OPA.
A impugnante alega também que a alienação em bolsa não foi uma opção das partes,
mas imposição legal para cancelamento do registro de companhia aberta da Salic, com fulcro
no art. 4o, § 4o, da Lei no 6.404, de 1976, que prevê a obrigatoriedade de oferta pública para
aquisição da totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, para o
cancelamento do registro de companhia aberta. Conforme documento acostado aos autos às fls.
239/241, A Sul América Companhia Nacional de Seguros - Salic publicou no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro de 27 de março de 2008, por ordem e conta de sua acionista
controladora Saepar Serviços e Participações S.A, oferta pública de aquisição de ações para
cancelamento do registro de companhia aberta da Salic. Muito embora, reste aparentemente
comprovado que, como afirma a impugnante, a alienação das ações da Sra. Huguette na
Bovespa ocorreu por imposição legal e não por opção desta acionista, importa observar que,
por opção desta acionista, alterou-se o registro de investimento externo direto para
investimento em portfólio, com o objetivo de viabilizar a negociação das ações em bolsa de
valores. No entanto, considerando que o fato da alienação ter ocorrido na Bovespa não
descaracteriza a natureza de investimento externo direto, incidindo na operação o imposto de
renda a ser retido na fonte, torna-se despicienda a verificação do animus da alienante em
efetuar a operação em recinto bursátil.
Ressalte-se que, para efeitos tributários, a natureza do investimento deve ser
verificada quando de sua aquisição, que, no presente caso, ocorreu entre os anos de 1972 a
2002. Desta forma, a autorização para transferência, em favor da Sra. Huguette, do
investimento representado pelas 18.856.344 ações da Sul América Companhia Nacional de
Seguros, objeto de registro RDE-IED, para investimento em Portfólio, nos termos do Ofício
DESIG/GTSPA/CHEFIA - 2008/543, de 28 de abril de 2008, inserto no processo às fls. 226 a
228, não tem o condão de afastar a incidência do imposto de renda na fonte, posto que, para
fins tributários, deve ser dado o tratamento tributário apropriado para os casos de alienação de
investimento externo direto. Ademais, verifica-se que as operações de câmbio efetuadas em
2008 encontram-se descasadas das aquisições das ações em tela, que, repise-se, ocorreram
entre os anos de 1972 a 2002.
Observe-se ainda que o regime especial previsto nos arts. 39 e 40 da Instrução
Normativa SRF no 25, de 2001, vigente à época do fato gerador, que alcançam apenas as
operações efetuadas no mercado financeiro e de capitais, registradas no Bacen por ocasião do
ingresso dos recursos no País, nos termos da Resolução CMN no 2.689, de 2000, em vigor à
época dos fatos em análise (atualmente a matéria é disciplinada pela Resolução CMN no 4.373,
de 2014), não pode ser estendido a investimento direto, na modalidade de participação
societária. Pelas mesmas razões, não se aplica ao presente caso o disposto nos arts. 29 e 30 da
Instrução Normativa SRF no 208, de 2002.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Sobre o ganho de capital auferido na alienação da participação societária em comento
incidia imposto de renda à alíquota de 15%, conforme previsto no art. 21 da Lei no 8.981, de
1995, redação vigente à época, in verbis:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda,
à alíquota de quinze por cento.
Por sua vez, o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil,
era responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital a
que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 1995, conforme disciplinado pelo art. 26 da Lei no
10.833, de 2003, abaixo transcrito:
Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou
o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que
alienar bens localizados no Brasil.
DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO
No cálculo do ganho de capital na alienação das ações da Salic da Sra. Huguette, a
autoridade fiscal considerou o custo de aquisição do investimento igual a zero, com fulcro no
inciso II do § 4o do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, sob a alegação de que
o valor de aquisição das ações não foi comprovado pelo contribuinte com documentação hábil
e idônea, conforme dispõe o § 3o do art. 26 desta Instrução.
Segue a transcrição do art. 26 da IN SRF no 208/2002 (redação vigente à época do fato
gerador), constando em negrito os dispositivos aplicados pela fiscalização:
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por nãoresidente
está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital, segundo as
normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
§ 1o O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
§ 2o O custo de aquisição dos bens ou direitos adquiridos:
I - até 1995 pode ser atualizado com base nos índices constantes no Anexo I;
II - a partir de 1996 não está sujeito a atualização.
§ 3o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo deve
ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição é:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil, vinculado à
compra do bem ou direito;
II - igual a zero, nos demais casos.
§ 5o Na apuração do ganho de capital de não-residente não se aplicam as isenções e
reduções previstas para o residente no Brasil. (grifo nosso)
Rejeita-se a alegação de aplicação, ao presente caso, do inciso I do § 4o do art. 26 da
Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, pois o Contrato de Câmbio Tipo 3 no 08/025624, de
28/04/20008, e o Registro Declaratório - Portfólio, datado de 28/04/2008, foram efetuados
vários anos após a aquisição das ações em tela, ou seja, não refletem a aquisição do
investimento, mas apenas o registro obrigatório no Banco Central do Brasil, para fins de
controle e acompanhamento do fluxo internacional de capitais.
A impugnante alega que não há como impor óbices ao reconhecimento de doações
entre pai e filha regularmente registradas no Livro de Registro de Acionistas da Companhia,
especialmente porque, tratando-se de doação e herança de pessoas físicas residentes no Brasil,
a própria fiscalização tem acesso aos valores informados nas declarações de imposto de renda
de doador e de cujus. Informa que o procurador da vendedora requereu cópia destas
declarações à Receita Federal, não sendo atendido porque este Órgão não mais possui esses
elementos.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

Os argumentos da impugnante não podem ser acatados, pois os apontamentos
efetuados no Livro de Registro de Acionistas da Companhia não são aptos a comprovar o custo
de aquisição das ações doadas pelo Sr. Aléxis Felix Leon Fernand Rivier ou recebidas em
herança da Sra. Maria Del Carmen Luisa S. de Larragoiti de Rivier. Não foram
disponibilizados à fiscalização o contrato de doação e os elementos de prova das aquisições das
ações pelo Sr. Aléxis, tampouco documentos aptos a comprovar o custo de aquisição da
participação societária da Sra. Maria Del Carmen. Portanto, mantêm-se o entendimento da
fiscalização de que os elementos constantes do processo não são suficientes para a apuração do
custo de aquisição destas ações.
Quanto à alegação de que a fiscalização tem acesso aos valores informados nas
declarações de imposto de renda de doador e de cujus, a própria impugnante pontua que a
Receita Federal informa não ter mais estes elementos. Ademais, é importante esclarecer que os
dados informados pelos contribuintes nas declarações estão sujeitos a auditoria e devem
sempre estar respaldados por documentos hábeis e idôneos a comprová-los.
A impugnante pugna pela aplicação do art. 16 da Lei da Lei no 7.713, de 1988, onde
consta que na ausência do preço ou valor pago o custo de aquisição dos bens e direitos será o
valor corrente, na data da aquisição. Este dispositivo legal não pode ser aplicado ao caso em
análise, em razão da impossibilidade da verificação do valor corrente das ações na data da
aquisição. Tendo em vista que as ações foram recebidas em doação e herança, deveria ser
apurado o valor corrente das ações quando da aquisição destas por Aléxis Felix Leon Fernand
Rivier e Maria Del Carmen Luisa S. de Larragoiti de Rivier, no entanto, os documentos
referentes a estas aquisições, mesmo após intimação da fiscalização, não foram juntados aos
autos. Destarte, aplica-se o disposto no § 4o do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital
do alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso de
partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem cujo
valor não possa ser determinado nos termos previsto neste artigo. (grifo nosso)
A contribuinte aduz que, com relação às incorporações ao patrimônio da Salic no ano
de 2012, que deram origem a 12.057.860 ações detidas pela vendedora, devem ser
considerados como custo de aquisição os valores das ações da Salic emitidas em favor da
vendedora em decorrências destes eventos. Ocorre que os valores constantes das atas das
assembléias gerais não podem servir de prova do custo das ações distribuídas, devendo ser
demonstrada, como já pontuou a autoridade fiscal em seu termo de verificação, a origem dos
valores incorporados ao capital social, consoante dispõe o art. 135 do RIR/99, abaixo
transcrito:
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.870 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722987/2013-70

lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei no 9.249,
de 1995, art.10, parágrafo único). (grifei)
Do exposto, por não estar comprovado nos autos o custo de aquisição das ações
alienadas à Saepar pela Sra. Huguette, correta a adoção do custo de aquisição igual a zero.
Por fim, a impugnante aduz que se houvesse tributo a ser pago a responsabilidade
exclusiva seria da fonte pagadora ao residente no exterior, que é justamente o seu representante
legal no Brasil, já que nenhum pagamento em ambiente de bolsa pode ser realizado
diretamente ao investidor estrangeiro. Alega que o representante legal autorizado pelo Bacen
assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das
operações realizadas por conta e ordem do representado estrangeiro, nos termos do art. 66, § 2o,
da Instrução Normativa RFB no 1.022, de 2012.
Muito embora a redação do art. 66, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.022, de
2012 seja clara quanto à responsabilidade do representante legal, tal norma abarca apenas os
tributos incidentes sobre os ganhos líquidos em renda variável. No caso em comento, aplica-se
o disposto no art. 26 da Lei no 10.833/2003, que se reproduz:
Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou
o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que
alienar bens localizados no Brasil.
Destarte, a autuada, na condição de adquirente das ações da Sra. Huguette, cuja
natureza era de investimento externo direto, era responsável pela retenção e recolhimento do
imposto de renda sobre o ganho de capital.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

10.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o § 1o do inciso V do artigo 50 da
Lei no 9.784, de 19991, bem como o inciso I do §12 do artigo 114 do Regimento Interno do
CARF (RICARF)2, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.2023, adoto como razões de
decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como acima descritas.
DISPOSITIVO
11.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) V - decidam recursos administrativos; (...) § 1o A motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”.
2 RICARF: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor. (...) §12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
(...)”.
Fl. 487
DF CARF MF
Original